Tribunal: TJSP
Processo: 0025177-21.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA, no caso concreto, por decisão do C. STJ.

E. STJ que em casos símiles, por se tratar de relação de trato sucessivo, vem afastando a prescrição do fundo de direito com a aplicação de sua Súmula no 85.

Reforma parcial da r. sentença de improcedência do pedido, para reconhecer o direito da autora de receber apenas as diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

R. sentença proferida na vigência do CPC/1973. Ônus de sucumbência recíproco, com observação da gratuidade de justiça concedida à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0025177-21.2011.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. Pensionista de ferroviário. Pretensão da autora de incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. Pensionista de ferroviário. Pretensão da autora de incidência do IPC de março e abril de 1990 sobre o benefício de complementação de aposentadoria e ao pagamento das diferenças resultantes.

Revogação da Lei no 7.788/1989 que estabelecia o IPC do mês anterior como indexador e regulamentava os reajustes dos salários e benefícios previdenciários, pela Medida Provisória 154, de 16.03.1990, posteriormente convertida na Lei no 8.030/90, que estipulou nova fórmula de reajuste dos preços e salários. Contudo, a revogação da referida lei se deu apenas em 16 de março de 1990, portanto, devido o reajuste das complementações de aposentadoria/pensão com base na Lei no 7.788/1989, considerando que sua revogação se deu quando "já se achavam realizados todos os elementos tidos pela lei anterior como necessários à apuração do novo percentual de reajuste a ser aplicado aos vencimentos relativos a referido mês", sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Constituição Federal, conforme decidido no v. acórdão proferido no RE 258.980-2/SP (j. 10.04.2003 - DJ 06.06.2003) pelo E. STF, em caso semelhante.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA, no caso concreto, por decisão do C. STJ.

E. STJ que em casos símiles, por se tratar de relação de trato sucessivo, vem afastando a prescrição do fundo de direito com a aplicação de sua Súmula no 85.

Reforma parcial da r. sentença de improcedência do pedido, para reconhecer o direito da autora de receber apenas as diferenças referentes ao mês de março/1990, respeitada a prescrição quinquenal.

R. sentença proferida na vigência do CPC/1973. Ônus de sucumbência recíproco, com observação da gratuidade de justiça concedida à autora.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.